Tribunal: TJDFT
Processo: 0752443-66.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752443-66.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA INACIO FERREIRA DE CASTRO, VANDERLEI GOMES DE CASTRO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A decisão embargada informa que o incidente de uniformização para dirimir divergência entre decisões proferidas por turmas recursais sobre questão de direito material, que tem previsão no art. 18 da Lei 12.153/2009, se inicia por petição dirigida ao STJ (art. 67, parágrafo único, VIII-A, do Regimento Interno do STJ). Dessa forma, a admissibilidade não pode ser examinada neste processo, mas em pedido autônomo perante o STJ. Em embargos de declaração a suscitante alega que o pedido é tempestivo, o que caracterizaria erro escusável passível de saneamento, em atenção aos princípios da fungibilidade e instrumentalidade das formas, disposto nos artigos 188 e 277 do CPC/152. Não obstante, a análise das questões trazidas nos embargos de declaração, como a equiparação desta Turma à Turma Nacional de Uniformização (que tem competência em matéria da justiça federal) para fins de admissibilidade, a caracterização do erro escusável e a aplicação da fungibilidade recursal e da instrumentalidade das formas, são fundamentos a serem apresentados à autoridade judiciária competente para a admissibilidade do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei com fundamento no art. 18, § 3o, da Lei 12.153/09, que é o Presidente do STJ. Neste quadro, não há omissão ou obscuridade a ser reconhecida. Embargos de declaração conhecidos, mas não providos. Brasília/DF, 8 de abril de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito